Tribunal: TJDFT
Processo: 0742821-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCLUSÃO DE MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PAGAMENTO TEMPESTIVO. IMPUGNAÇÃO NÃO APRESENTADA. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DAS PENALIDADES PREVISTAS NO ART. 523, §1o, DO CPC.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que o depósito integral e voluntário do débito aliado à não apresentação de impugnação, afastam a incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o, do CPC
2. No caso, o depósito foi tempestivo e não foi apresentado impugnação. Logo, conclui-se que não houve resistência do devedor, o que afasta a incidência da multa e dos honorários advocatícios do art. 523 do CPC.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.